Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-89.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000274-89.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RINALDO SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 411.981.821-72 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000274-89.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rinaldo Sebastiao de Souza

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento

17 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE. PROMOÇÃO DE CLASSES E NÍVEIS. PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL N.3.507/2010. PROGRESSÃO TEMPORAL. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS EM RAZÃO DA PROMOÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. EFEITOS RETROATIVOS FINANCEIROS DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO DA CLASSE A PARA B. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, passando o prazo prescricional a correr somente após decisão final da Administração Pública.

Se o servidor público municipal preencheu os requisitos legais, inconteste o seu direito à
progressão
funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à
progressão
funcional por titulação é a data do
requerimento

administrativo
, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício (STJ - REsp 1791826/RN).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino pela parcial procedência do pedido
, para 1) declarar o direito da parte reclamante
à progressão para o nível 10 e classe B
, e 2) condenar o demandado a promover o enquadramento respectivo (nível 10 e classe B) bem como ao pagamento das diferenças salarias, entre os valores efetivamente recebido pelo servidor e aquele que deveria ser pago, correspondente ao:

i)
Nível 08 – Classe B
, no período compreendido entre 06.01.2017 a 21.09.2017, já observada a prescrição quinquenal, considerando a propositura da ação em 06.01.2022.

ii)
Nível 09 – Classe B,
no período compreendido entre 21.09.2017 a 21.09.2020;

iii)
Nível 10 – Classe B,
a partir de 21.09.2020 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Encerro a fase de conhecimento”.

Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Autor, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer que a sentença recorrida seja reformada para que o Recorrido seja condenado ao pagamento dos valores retroativos a contar de 25/07/2014 para cada classe e aniversário de cada três anos para nível.

Em contrapartida, o Reclamado argumenta que deve ser mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal das prestações devidas à parte autora relativas ao enquadramento funcional pleiteado perante a Fazenda Pública.

A controvérsia dos autos cinge-se a respeito do reconhecimento da prescrição quinquenal e do termo inicial para o pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional.

Verifico que a sentença recorrida reconheceu o direito do Recorrente à progressão pleiteada e o pagamento de eventuais diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal
, considerando a data da propositura da ação – 06/01/2022. Reconheceu ser devido o pagamento da diferença, em relação ao
Nível 08 – Classe B
, no período compreendido entre 06/01/2017 a 21/09/2017, via de consequência, reconheceu a prescrição do período
compreendido entre 21/09/2014 a 05/01/2017.

Pois bem. O regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-lei n. 20.920/32, que prevê o lapso temporal de 05 (cinco) anos para a pretensão almejada.

Logo, nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

Quanto à suspensão da prescrição, o requerimento administrativo, pelo titular de direito, suspende o prazo prescricional, nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32,
in verbis:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

No caso, o Recorrente pleiteia o reenquadramento funcional e que a demanda foi proposta em 06/01/2022, tem-se que o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 teria, em princípio, se escoado.

Contudo, verifica-se dos autos que o Recorrente pleiteou administrativamente seu direito de reenquadramento em 25/07/2014 e inexiste prova da análise/resposta pelo Município do citado pedido administrativo.

Com efeito, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.

Desta forma, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição quinquenal referente ao período compreendido entre 21/09/2014 a 05/01/2017 - relativo à progressão funcional para o
Nível 08 – Classe B
.

Em relação aos efeitos financeiros das progressões/promoções, tem-se que começa a fluir a partir do requerimento administrativo, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

[...] 2.
No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo,
uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
. 3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1791826/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 30/05/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR DESPROVIDO. 1.
O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional decorrente de conclusão de curso de pós graduação é a data do requerimento administrativo.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp. 1.359.716/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.5.2014. 2. Agravo Interno do Servidor desprovido.
(AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.3.2018)

Logo, tendo em vista que o desenvolvimento na carreira não ocorre de forma automática, mas depende da provocação do interessado, os efeitos financeiros das progressões/promoções começa a fluir a partir do requerimento administrativo, por ser este o momento em que a Administração tomou conhecimento do preenchimento dos requisitos necessários para a integralização da vantagem pretendida.

Em relação à promoção de Classe, deverá ser observado o disposto no art. 34 da Lei n. 3.507/2010, com redação vigente à época do pedido administrativo
, in verbis:

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto nesta Lei Complementar:

III - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A: Classe B, requisito da Classe A, acrescido de ensino médio.

a)

Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante;

b)

Classe D, requisito de Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento;

c)

Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível superior.

Observo nos autos a apresentação de diploma de ensino médio, e, portanto, preenchido o requisito legal, deve ser reconhecido o direito à progressão para a Classe B a contar da data do protocolo do pedido administrativo - 25/07/2014.

Portanto, diante do reconhecimento do direito à progressão da Classe A para a Classe B, os efeitos financeiros devem ser retroativos a data do requerimento administrativo para não configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Quanto
à progressão vertical, a Lei Complementar n. 3.507/2010 dispõe que:

“Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§1º Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§2º Na hipótese do §1º será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao termino do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso II do artigo anterior.”

Eis a tabela juntada na sentença a respeito da progressão vertical do autor:

Períodos temporais

Anos de serviço

Níveis

De 21.09.1993 a 21.09.1996

0 a 3

1

De 21.09.1996 a 21.09.1999

3 a 6

2

De 21.09.1999 a 21.09.2002

6 a 9

3

De 21.09.2002 a 21.09.2005

9 a 12

4

De 21.09.2005 a 21.09.2008

12 a 15

5

De 21.09.2008 a 21.09.2011

15 a 18

6

De 21.09.2011 a 21.09.2014

18 a 21

7

De 21.09.2014 a 21.09.2017

21 a 24

8

De 21.09.2017 a 21.09.2020

24 a 27

9

De 21.09.2020 a 21.09.2023

27 a 30

10

Da tabela acima, vê-se que na data do pedido administrativo - 25/07/2014, o autor ainda se encontrava no nível 07.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para

afastar a prescrição quinquenal referente ao período compreendido entre 21/09/2014 a 05/01/2017; para condenar o Recorrido ao pagamento das diferenças salarias, entre os valores efetivamente recebidos pelo servidor e aquele que deveria ser pago, correspondente ao:
Nível 08 – Classe B
, no período compreendido entre 21/09/2014 a 21/09/2017
; para reconhecer que os efeitos financeiros, em relação ao enquadramento na
Classe B
, devem ser retroativos a data do requerimento administrativo, a saber, 25/07/2014.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023